Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL MANTIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), à título de dano material, corrigida monetariamente pelos índices aplicados pelo TJDFT, desde cada desembolso, conforme o câmbio do dia, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35209168 e 35209169). Contrarrazões apresentadas (ID 35209174).
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não é cabível a determinação de realização do reembolso integral das despesas efetuadas pela autora, uma vez que o contrato do plano de saúde prevê o reembolso parcial, sendo que o próprio consumidor pode solicitar uma prévia do reembolso junto à operadora de saúde, requerendo a reforma da sentença nesse sentido. Quanto à ausência de planilha com os valores que entende devidos, a recorrente afirma que, embora não tenha apresentado tais quantias, as regras para cálculo encontram-se devidamente descritas no contrato, sendo que, somente após a entrega de toda documentação e notas fiscais é possível ser realizado o cálculo necessário. Afirmou que a tabela de reembolso pode ser acessada diretamente no site da seguradora.
4. Em sede de contestação, momento apropriado para que a demandada exponha suas razões e as provas que dispõe, a seguradora de saúde limitou-se a abordar dois pontos (discriminados no item 2 – subitens a e b, da peça de ID 35209148): o primeiro, relativo à inexistência de débito, sob a alegação de que o reembolso já havia sido realizado e dentro dos limites do contrato (o que se mostrou inverídico posteriormente, uma vez que se tratava de reembolso referente a outro procedimento) e o segundo, relativo à alegação de escoamento do prazo prescricional do pedido. Assim, a operadora de saúde deixou de formular pedidos subsidiários ou sucessivos, acaso as prejudiciais de mérito e de inépcia da inicial e falta de interesse de agir apresentadas não fossem acatadas pelo Juízo.
5. O demandado que deixa de expor pedidos subsidiários (neste caso referente ao reembolso parcial, conforme contrato firmado) não pode alegá-los apenas em sede de embargos de declaração (após a prolação da sentença) e em recurso, para que a questão seja reexaminada, agora que as prejudiciais de mérito e de inépcia da inicial foram rejeitadas. A menção indireta à questão realizada quando da alegação de inexistência de débito, não é suficiente para que o Juízo presuma pedido subsidiário implícito, referente à eventual condenação em valor parcial.
6. Ainda na hipótese de que tivesse deduzido pedido subsidiário a ser apreciado pela primeira instância na oportunidade adequada, cabe à empresa expor os valores que entende devidos, uma vez que as respectivas notas fiscais foram apresentadas nos autos (sendo que também já haviam sido objeto de requerimento administrativo anterior).
7. É ônus da recorrente, ao ser interpelada judicialmente, expor e formular adequadamente os pedidos que entende devidos, inclusive em caso de eventual rejeição das questões preliminares levantadas.
8. É vedado à recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte requerida tem o ônus de alegar em sede de contestação todos os fatos e argumentos que possuir, além de formular claramente todos os pedidos, ainda que subsidiários e complementares e, não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.